Tribunal: TJDFT
Processo: 0714724-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. VERBA ALIMENTAR. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo.
2. É sabido que as exceções devem ser interpretadas de forma restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas nas obrigações alimentícias, ou caso os valores salariais superem a 50 (cinquenta) salários mínimos.
3. No caso dos autos resta evidenciado pelo valor da remuneração da agravante e pela natureza da cobrança, que a hipótese não se amolda a nenhum das situações de exceção à impenhorabilidade.
4. Recurso provido.